Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-65.2023.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000431-65.2023.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: FILOS GOMES MARTINS ROCHA

Advogado(s)
:
TIAGO GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM AUTORIZAÇÃO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S/A contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome do autor sem sua anuência, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Ainda, em embargos de declaração, foi aplicada multa de 2% por protelação e de 8% por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato de empréstimo consignado firmado sem a anuência do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se houve dano moral indenizável; e (iv) avaliar a adequação do termo inicial dos juros moratórios e o quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre objetivamente da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, aplicável ao caso por se tratar de acidente de consumo, ainda que não configurada relação contratual direta (CDC, art. 17).

4.

Conforme a tese firmada no Tema 1061 do STJ, cabia à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura no contrato, após impugnação pelo autor, o que não foi feito satisfatoriamente.

5.

A divergência entre a assinatura constante do contrato e os documentos pessoais do autor compromete a validade do negócio jurídico, sendo inadmissível presumir a veracidade da contratação apenas com base em comprovante de depósito.

6.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro é devida diante da cobrança indevida e da ausência de boa-fé do fornecedor, caracterizada pela negligência na verificação dos dados do suposto contratante.

7.

A jurisprudência do STJ (Súmula 479) consolida o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários.

8.

O dano moral resta configurado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, o que compromete sua subsistência e ultrapassa o mero aborrecimento.

9.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano, não havendo motivo para sua redução.

10.

Correta a fixação dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da atualização monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

11.

Diante da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos casos de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, ainda que inexistente relação contratual direta entre as partes.

2.

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade.

3.

A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, independentemente da demonstração de má-fé do consumidor.

4.

Configura dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa.

5.

Os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária, desde o arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000431-65.2023.8.05.0101
, da Comarca de Igaporã em que figuram como Apelante –
BANCO PAN S.A
,
e como Apelado

-
FILOS GOMES MARTINS ROCHA

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do relatora.

7